Tribunal: TJDFT
Processo: 0728991-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA. INEXISTENTE. ATO NULO. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. PRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A princípio, necessário analisar se o pedido recai sobre ato da assembleia, como representante dos associados, ou como pessoa jurídica que presenta seus interesses. Em segundo, se ocorreu ou não a decadência no direito dos agravados para pleitear a nulidade do ato da assembleia (se nulo ou anulável).
2. Em que pesem os agravantes alegarem a incidência do art. 48, parágrafo único, do Código Civil, a pretensão consiste não na anulação do ato colegiado, mas, sim, na declaração de nulidade, com supedâneo na ilicitude do objeto e na realização de forma diversa da determinada em lei, aplicando-se ao caso o o prazo decadencial de 3 (três) anos.
3. Dispõe o artigo 169 do Código Civil que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Nessas hipóteses, “não há possibilidade de ratificação do negócio por decurso do tempo, tendo em vista o grau de reprovabilidade social das causas de nulidade” (Acórdão 1327931, 07385594920198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021.)
4. Recurso conhecido e não provido.